Tribunal: TJPA
Processo: 0001948-13.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001948-13.2007.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DELICIA REFRIGERANTES LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZOS AUTOMÁTICOS DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO REPELIDA DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face de Delícia Refrigerantes Ltda. - ME, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980. A decisão determinou, ainda, a exclusão do registro negativador junto ao SERASA. O apelante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública e pleiteia a reforma da sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal em comento;

(ii) Avaliar se a alegada ausência de desídia por parte do exequente afasta a fluência do prazo prescricional, especialmente à luz da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente na execução fiscal exige, cumulativamente, a ocorrência do prazo de suspensão de um ano, nos termos do art. 40, § 1º, da LEF, seguido do decurso ininterrupto de cinco anos de inatividade do exequente, conforme § 4º do mesmo artigo.

No caso concreto, a execução foi suspensa em 03/06/2015 por ausência de bens penhoráveis, conforme certidão nos autos, sendo a Fazenda Pública regularmente intimada. O prazo de um ano de suspensão encerrou-se em 03/06/2016, iniciando-se, então, automaticamente, o prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em 03/06/2021 sem qualquer providência útil promovida pela exequente.

A tese de ausência de inércia da Fazenda Pública não encontra respaldo nos autos, pois não houve movimentação processual efetiva no período prescricional. A alegação genérica de morosidade imputável ao Judiciário não se sustenta diante da ausência de diligência concreta por parte do exequente.

A Súmula 106/STJ é inaplicável na hipótese, porquanto não demonstrada paralisação do processo exclusivamente atribuível ao Judiciário. A jurisprudência do STJ exige, para afastamento da prescrição, atuação efetiva da parte exequente, o que não se verificou.

O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo), firmou entendimento de que os prazos de suspensão e de prescrição do art. 40 da LEF fluem automaticamente, prescindindo de provocação judicial ou manifestação da parte.

O reconhecimento da prescrição intercorrente assegura a observância dos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, não havendo afronta ao interesse público, tampouco violação ao princípio da efetividade da cobrança fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente na execução fiscal ocorre com o decurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §1º, da Lei nº 6.830/1980, seguido de cinco anos de inatividade do exequente, conforme §4º do mesmo artigo.

A alegação de ausência de inércia da Fazenda Pública deve estar respaldada em diligências concretas e eficazes; a simples alegação de morosidade judicial não elide a fluência da prescrição.

A Súmula 106/STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre da falta de iniciativa da Fazenda Pública em promover atos úteis ao prosseguimento da execução.

O reconhecimento da prescrição intercorrente coaduna-se com os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 14.10.2015 (Tema Repetitivo 566); STJ, Súmula nº 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de DELÍCIA REFRIGERANTES LIMITADA - ME, que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente e declaro extinta a execução, nos termos dos artigos 487, II, do CPC e 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

Diligências necessárias perante o SERASA, com o fito de excluir, em 48 (quarenta e oito) horas, o registro negativador autorizado no ID 34498652, pág. 4.

Sem custas processuais em razão da isenção da Fazenda Pública.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo.

SERVE A PRESENTE COMO CARTA DE INTIMAÇÃO.

P. R. I. C.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando sinteticamente, em suas razões recursais, que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, ante a sua inocorrência. Requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão estatal, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública estadual, requerendo também que esta Corte se pronuncie sobre toda matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento (ID 19071833 – fls. 1/5).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 19071840 fls. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça eximiu-se de opinar (ID 24193526 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo,
nos termos dos
art. 487, II, do CPC e 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente na Ação de Execução Fiscal promovida pelo Estado do Pará em desfavor da empresa Delícia Refrigerantes Ltda., especialmente quanto à (in)existência de inércia da Fazenda Pública que ensejasse a extinção do feito executivo com fundamento nos artigos 487, II, do Código de Processo Civil e 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

No caso dos autos, o juízo de origem reconheceu que a execução fiscal permaneceu suspensa por ausência de bens penhoráveis do devedor, o que ensejou o arquivamento provisório da ação executiva a partir de 03/06/2015. Findo o prazo de um ano, iniciou-se automaticamente o lapso prescricional de cinco anos previsto em lei, cujo término se deu em 03/06/2021, sem que houvesse qualquer movimentação processual apta a interrompê-lo ou a elidi-lo. Desse modo, o magistrado singular concluiu pela consumação da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

O apelante sustenta, no entanto, a ausência de desídia por parte do exequente e aponta que eventual morosidade seria imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, circunstância que afastaria a fluência do prazo prescricional, com fulcro, inclusive, na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “prova-se a tempestividade do recurso interposto antes da publicação do acórdão recorrido quando demonstrado que a demora se deveu à atuação do Judiciário”.

Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para fins de configuração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, é imprescindível a conjugação de dois elementos: (i) o transcurso do prazo legal de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1º, da LEF, seguido do (ii) decurso de cinco anos de inatividade do exequente, conforme § 4º do mesmo dispositivo.

E é justamente esse o cenário que se verifica no caso concreto. A certidão de oficial de justiça atestando a ausência de localização de bens suscetíveis de penhora (ID 34497222) ensejou a suspensão do feito, sendo a Fazenda Pública regularmente intimada dessa circunstância em 03/06/2015. A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo de suspensão de um ano. Concluído esse interregno, e sem que tenha havido providências eficazes no sentido de impulsionar o feito, fluiu ininterruptamente o prazo prescricional de cinco anos, nos termos da legislação vigente.

A tese do apelante de que não teria havido desídia de sua parte não se sustenta. A paralisação do processo durante o interregno crítico decorreu da ausência de providência útil no sentido de viabilizar a continuidade da execução. A Fazenda Pública não logrou êxito na localização do devedor ou de bens penhoráveis e, tampouco, demonstrou ter envidado esforços eficazes após o início da suspensão legal para reverter essa situação.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a aplicação da Súmula nº 106 do STJ é restrita aos casos em que a paralisação do processo decorra exclusivamente da inércia judicial, o que não se confunde com o caso em análise. Como bem decidido pelo juízo de origem, a paralisação se deu em virtude da ausência de bens penhoráveis e da ineficácia das diligências executivas, fatos que impõem à Fazenda o ônus de demonstrar atuação efetiva e contínua — o que não ocorreu.

Neste contexto, é relevante citar o precedente do STJ no REsp 1.340.553/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja tese firmada estabelece que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF é automático e independe de requerimento do exequente ou de pronunciamento judicial. O mesmo entendimento se aplica ao início do prazo prescricional, que se opera de forma automática ao término daquele, na ausência de manifestação eficaz da parte exequente.

Assim, ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, o decurso dos prazos legais se deu de forma objetiva, respaldado em marcos processuais claros, não havendo qualquer causa legal apta a interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Por fim, não há falar em afronta aos princípios da efetividade e da supremacia do interesse público, pois a proteção da Fazenda Pública não pode servir de pretexto para eternização de demandas executivas desprovidas de impulso processual adequado. A preservação da segurança jurídica também é um valor constitucionalmente assegurado e deve ser resguardado.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/05/2025